Tribunal: TJPA
Processo: 0020952-43.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO â AUSÃNCIA DE OMISSÃO â PRESCRIÃÃO RETROATIVA AFASTADA â AUSÃNCIA DE MENORIDADE DO RÃU NA DATA DO FATO. O rÃ©u, na data do fato, 19.09.2013, jÃ¡ havia completado 21 anos de idade, conforme se constata Ã fl. 28 dos autos em apenso, eis que sua data de nascimento Ã© 15.07.1992, nÃ£o havendo que se falar em prescriÃ§Ã£o retroativa, sendo de 8 anos o prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 109, IV do CP. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00209524320138140401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 211765 E JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA AFASTADA - AUSÊNCIA DE MENORIDADE DO RÉU NA DATA DO FATO. O réu, na data do fato, 19.09.2013, já havia completado 21 anos de idade, conforme se constata à fl. 28 dos autos em apenso, eis que sua data de nascimento é 15.07.1992, não havendo que se falar em prescrição retroativa, sendo de 8 anos o prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 109, IV do CP. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00209524320138140401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 211765 E JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por TIAGO SILVA DOS SANTOS em face do Acórdão nº 211765, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
.

Aduz que houve a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV do CP. Informa que se trata de matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do art. 61 do CPP. Alega que o réu era ao tempo do crime menor de 21 anos de idade, logo, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, já transcorreram mais de 4 anos, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Contrarrazões às fls. 218-219.

Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos.

A sentença foi prolatada em 30.03.2017, fl. 151, e o recebimento da denúncia ocorreu em 24.01.2014, fls. 37-38. Ressaltei no relatório à fl. 203v que ocorreu erro material na decisão de recebimento da denúncia no que se refere à data da assinatura, eis que consta o ano de 2013 quando deveria constar 2014 (fl. 38). Ademais, ressaltei ainda no Acórdão que o réu, na data do fato (19.09.2013), já havia completado 21 anos de idade, conforme se constata à fl. 28 dos autos em apenso (data de nascimento: 15.07.1992).

Diante de tais considerações, não há que se falar em prescrição retroativa, eis que o réu foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, sendo de 8 anos o prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 109, IV do CP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos embargos e os rejeito, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 20 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator